Tribunal: TJPA
Processo: 0801953-21.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801953-21.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. ACESSO À JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de interesse processual decorrente do ajuizamento de múltiplas demandas contra a mesma instituição financeira, reputado como fracionamento indevido e indicativo de litigância abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas contra a mesma instituição financeira, relativas a contratos ou cobranças autônomas, caracteriza fracionamento indevido e litigância abusiva; (ii) estabelecer se a recusa da parte autora em reunir as demandas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato ou cobrança questionada corresponde, em regra, a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e dependente de apreciação probatória individualizada.

4.

A existência de demandas semelhantes contra o mesmo réu não caracteriza, por si só, identidade de causa de pedir ou de pedido, litispendência, conexão obrigatória ou abuso do direito de ação.

5.

A cumulação de pedidos constitui faculdade da parte autora, e não imposição legal, de modo que a opção pelo ajuizamento de ações separadas não configura irregularidade processual sem prova concreta de má-fé ou desvio de finalidade.

6.

O reconhecimento de litigância predatória exige elementos objetivos que demonstrem uso abusivo da jurisdição, não bastando a multiplicidade de ações ou a semelhança temática entre demandas.

7.

A exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas, como condição de processamento da demanda, cria requisito não previsto na legislação processual e impõe obstáculo desproporcional ao direito de ação.

8.

A extinção prematura do processo contraria a primazia da resolução de mérito, especialmente quando a petição inicial apresenta narrativa apta, em tese, a indicar possível violação de direitos consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ações distintas contra o mesmo réu não caracteriza litigância abusiva quando as demandas discutem relações jurídicas autônomas e não há demonstração concreta de má-fé ou desvio de finalidade processual. 2. A cumulação de pedidos é faculdade da parte autora, não podendo a recusa em reunir demandas autônomas justificar, por si só, a extinção do processo por ausência de interesse processual. 3. A imposição de requisito não previsto em lei para o processamento da ação viola o acesso à justiça e a primazia da resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 327 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DA GLORIA CARVALHO PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 33771730, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual da autora. Consta da decisão que a demandante ajuizou, na mesma data, cinco ações distintas contra a mesma instituição financeira, todas voltadas ao questionamento de contratos bancários e descontos reputados indevidos, circunstância que o magistrado entendeu caracterizar fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva.

Registrou o juízo de origem que a autora foi previamente intimada para emendar a petição inicial, promovendo a reunião das pretensões em uma única demanda, nos moldes da orientação extraída do Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que deixou de atender à determinação judicial. Fundamentou, ainda, a extinção do feito na violação aos princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, bem como nas Recomendações nº 127/2022 e nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça relativas ao combate à litigância abusiva e predatória, concluindo pela inexistência de interesse processual para a discussão fragmentada de diversos contratos e descontos bancários em ações autônomas.

Em suas razões recursais (ID nº 33771731), a apelante sustenta, em síntese, que:

a) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por ser pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente economicamente;

b) a sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas sem a demonstração concreta de qualquer conduta fraudulenta ou abusiva;

c) cada contrato bancário impugnado constitui relação jurídica autônoma, possuindo causa de pedir, pedidos, provas e circunstâncias fáticas próprias, inexistindo identidade apta a justificar a obrigatoriedade de reunião das demandas;

d) a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte autora, e não imposição legal;

e) não estão presentes os pressupostos para caracterização de litigância predatória, uma vez que a pretensão deduzida decorre da alegação de contratação não reconhecida e de descontos incidentes sobre benefício previdenciário;

f) a extinção do feito sem exame do mérito afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas; e

g) requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem, com apreciação do mérito da demanda.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 33771742, o BANCO BRADESCO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que:

a) a decisão recorrida observou adequadamente o contexto fático-processual revelador de demandas repetitivas e fragmentadas ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira;

b) a extinção do feito decorreu da correta constatação da ausência de interesse processual e do uso abusivo do direito de ação;

c) inexiste demonstração de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia, circunstância que reforçaria a ausência de necessidade da tutela jurisdicional;

d) o ajuizamento de múltiplas ações autônomas visando discutir contratos e descontos relacionados à mesma instituição financeira revela prática incompatível com os princípios da boa-fé, cooperação e economia processual;

e) o contexto identificado pelo juízo de origem evidencia a utilização abusiva do Poder Judiciário mediante demandas seriadas e genéricas, em consonância com os parâmetros adotados pelo CNJ para identificação de litigância abusiva; e

f) requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do alegado fracionamento indevido de demandas ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira, circunstância reputada pelo Juízo de origem como indicativa de litigância abusiva.

No caso concreto, verifica-se que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A., alegando a existência de contratação não reconhecida e descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Consta dos autos que o magistrado singular identificou a existência de outras demandas ajuizadas pela parte autora contra a mesma instituição financeira, entendendo configurado fracionamento indevido de ações. Em razão disso, determinou a emenda da petição inicial para que fossem reunidas em uma única demanda as controvérsias envolvendo o mesmo banco, providência não atendida pela parte autora, circunstância que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, a sentença merece reforma.

Observa-se que a demanda proposta tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Ainda que a parte autora tenha ajuizado outras ações envolvendo a mesma instituição financeira, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que houve fracionamento artificial de uma única pretensão.

Em regra, cada contrato ou cobrança questionada corresponde a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas não implica, automaticamente, identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco caracteriza litispendência ou abuso do direito de ação.

Importa lembrar que o ordenamento processual admite a cumulação de pedidos em uma mesma demanda, mas tal possibilidade constitui faculdade da parte. Assim, a escolha de discutir contratos distintos em ações separadas não configura irregularidade processual nem pode ser presumida como comportamento abusivo sem a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a utilização indevida da jurisdição.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige elementos objetivos que indiquem a utilização distorcida do processo, o que não se verifica, ao menos neste momento, nos autos. A mera existência de outras demandas similares propostas pela parte autora não se mostra suficiente para justificar a extinção do feito antes mesmo da análise do mérito.

Acrescente-se que o processo civil contemporâneo privilegia a solução de mérito das controvérsias, devendo as hipóteses de extinção prematura ser interpretadas com cautela, especialmente quando a parte apresenta narrativa que, em tese, revela possível violação de direitos de natureza consumerista.

Nesse contexto, a exigência de justificativa específica para o ajuizamento de ações distintas, como condição para o processamento da demanda, acaba por estabelecer requisito não previsto na legislação processual para o recebimento da petição inicial. Tal circunstância, ainda que motivada por cautela na condução do processo, termina por criar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

Este Tribunal tem decidido consistentemente nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Por conseguinte, embora sejam legítimas as preocupações externadas pelo magistrado de origem quanto ao combate à litigância abusiva e à racionalização da atividade jurisdicional, tais fundamentos, por si sós, não autorizam o reconhecimento da ausência de interesse processual quando a demanda versa sobre relação jurídica específica e autônoma.

Nessa perspectiva, a sentença deve ser desconstituída, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a formação da relação processual, a apresentação de defesa pela instituição financeira demandada e a apreciação do mérito da controvérsia.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026